Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COLETIVA SEPARADA. DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. PRESCRIÇÃO. INTERROMPIDA. SÚMULA383 STF. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi ajuizado Cumprimento de Sentença Coletivo após o prazo prescricional quinquenal, mas restou decidido pela inexistência da prescrição, já que a demora no ajuizamento somente ocorreu pela demora do ente distrital na entrega das fichas financeiras, o que acarretou na suspensão do prazo prescricional.
2. Afastada a prescrição e, considerando o tumulto processual gerado pelos pedidos de individualização de créditos no Cumprimento de Sentença Coletiva, o juízo proferiu decisão, determinando que os sindicalizados beneficiários do título distribuíssem demanda própria.
3. A apelante ajuizou a execução individual após pouco mais de 1 (um) ano da determinação.
4. “O ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedente da Corte Especial”. (REsp 1240327/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
5. Decorrendo o Cumprimento Individual de Sentença de decisão que determinou o desmembramento do Cumprimento Coletivo iniciado pelo Sindicato, e tendo ele sido ajuizado antes do transcurso do prazo de dois anos e meio do julgamento final da Execução Coletiva, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.